Tribunal: TJSP
Processo: 1012097-13.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

É incontroverso e foi devidamente

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

É incontroverso e foi devidamente confirmado pela prova testemunhal que a rua onde ocorreu a colisão era de mão dupla e o réu dirigia na contramão de direção, colidindo sua parte frontal na lateral direita do ônibus, na ocasião em que realizavam uma curva acentuada. O fato de as testemunhas da autora terem sido ouvidas como informantes em nada abala tal conclusão e embora as testemunhas do réu tenham afirmado a ausência de sinalização naquele local, isso não elide a responsabilidade do réu perante a autora pelos danos causados no ônibus nesse acidente. Manutenção da procedência da ação.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme predicam os artigos 395 e 398 do CC e a Súmula 54 do E. STJ.

Apelação do réu não provida, provida a da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012097-13.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA, é apelado/apelante WELLINGTON MARTINS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
2
Apelação no 1012097-13.2017.8.26.0004
Apelantes e apelados: Viação Santa Brígida Ltda e Wellington Martins de Souza
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível Regional da Lapa
Juíza: Dra. Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Voto no 22292

Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada
em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo de ambas
as partes.
Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência
judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo
magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da
assistência judiciária.
É incontroverso e foi devidamente confirmado pela prova
testemunhal que a rua onde ocorreu a colisão era de mão dupla e o
réu dirigia na contramão de direção, colidindo sua parte frontal na
lateral direita do ônibus, na ocasião em que realizavam uma curva
acentuada. O fato de as testemunhas da autora terem sido ouvidas
como informantes em nada abala tal conclusão e embora as
testemunhas do réu tenham afirmado a ausência de sinalização
naquele local, isso não elide a responsabilidade do réu perante a
autora pelos danos causados no ônibus nesse acidente.
Manutenção da procedência da ação.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme predicam os
artigos 395 e 398 do CC e a Súmula 54 do E. STJ.
Apelação do réu não provida, provida a da autora.
A r. sentença proferida à f. 198/200 destes autos de ação
indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito, movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
3
por VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA LTDA, em relação a WELLINGTON
MARTINS DE SOUZA, julgou procedente o pedido e condenou o réu no
pagamento à autora do valor de R$2.763,20, com correção monetária a
partir da data do orçamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
e, também, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apelaram ambas as partes.
A autora (f. 202/206) pugnou pela incidência dos juros de
mora a partir do evento danoso.
O réu (f. 211/220) alegou, em suma, que: (a) pugnou pela
concessão da assistência judiciária quando ingressou nos autos, pedido
esse que não foi apreciado; (b) o acidente narrado nos autos ocorreu
porque não havia sinalização no local, tendo, inclusive, ajuizado ação em
relação à Municipalidade; (c) foi impossível evitar o abalroamento; (d)
competia à Municipalidade a fiscalização e conservação das vias públicas, a
fim de se evitar acidentes dessa natureza, sendo ela a verdadeira
responsável pelo acidente; (e) as testemunhas ouvidas são funcionários da
autora e prestaram depoimentos na qualidade de informantes.
As apelações, preparada a da autora (f. 207/208) e não
preparada a do autor, reiterando ele a concessão dos benefícios da
assistência judiciária, não foram contra-arrazoadas (f. 223).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 07/01/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 201); as
apelações, protocoladas em 10/01/2019 e 08/02/2019, são tempestivas.
O réu postulou, em sua contestação, pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária (f. 59), juntando a tanto declaração de
hipossuficiência financeira (f. 71).
Tal pedido não foi apreciado pelo MM. Juiz, sobrevindo a r.
sentença sem qualquer ressalva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
4
Em tais circunstâncias, é de se entender que a omissão, em
primeiro grau, relativa à apreciação do pedido de assistência judiciária,
enseja a conclusão pelo deferimento tácito de tal postulação.
Nesse sentido, menciono precedente da Suprema Corte,
colacionado por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, na obra “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor” (Editora Saraiva, 42a ed., 2.010, pg. 1.196, verbete 1e
ao art. 5o da Lei 1.060/50):
“Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de
concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente
deferida tal postulação, eis que incumbe à parte contrária o ônus de
provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura,
concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela
pessoa que invoca situação de necessidade (STF-RT 883/156: 2a T,
RE 245.646-AgRg)”.
Nesse
quadro,
estão
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade de ambas as apelações, sendo elas recebidas nesta
instância, em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência da colisão no dia 26/06/2016, envolvendo o
ônibus VW/Induscar Apache, de propriedade da autora, e o Ford Fiest Flex,
de propriedade do réu e por ele dirigido na ocasião dos fatos.
A dinâmica do acidente é igualmente incontroversa, a saber,
por volta de 1h da madrugada, o ônibus da autora trafegava pela Rua
Agarum, sentido bairro, e na altura do n. 58, foi surpreendido pelo veículo
do réu, que seguia pela mesma via, em sentido oposto, e ao realizar curva
acentuada existente no local, invadiu a contramão de direção e colidiu
frontalmente com o coletivo.
No boletim de ocorrência, narrou o réu que, ao acessar
aquela via, acreditava que ela era de mão única (f. 29/36).
Pela fotografia de f. 45, que revela a posição dos veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
5
após a colisão, se depreende claramente a dinâmica do acidente, a saber, o
ônibus realizava a curva em sua mão de direção e o veículo do réu, que
seguia na faixa da esquerda, colidiu sua parte frontal na lateral direita do
ônibus.
Delfino Gonçalves dos Santos, testemunha arrolada pela
autora, era o motorista do ônibus e foi ouvido como informante. Relatou
que: (a) o veículo do autor surgiu de repente numa curva, vindo na direção
do ônibus, na contramão; (b) a rua se desenvolvia em mão dupla; (c) a via
não estava em obras; (d) a sinalização estava normal.
Mislene Bezerra Silva, testemunha arrolada pela autora,
também era funcionária da empresa autora e foi ouvida como informante.
Afirmou que: (a) era passageira do ônibus na ocasião; (b) o ônibus tinha
acabado de sair do terminal e seguia em velocidade normal, subindo a rua;
(c) estava sentada no segundo banco atrás do motorista; (d) o carro bateu
no lado da porta do ônibus; (e) a via se desenvolvia em mão dupla.
Robinson Gomes Santana, testemunha arrolada pela autora
e também funcionário da empresa autora, foi ouvido como informante.
Relatou que: (a) estava no ônibus na ocasião do acidente; (b) a via se
desenvolve em mão dupla; (c) o ônibus estava na faixa normal e o veículo
do réu atravessou direto e colidiu frontalmente com o ônibus. Durante o
depoimento, esse depoente se levantou e se aproximou da mesa da MM
Juíza e pelo que se depreende, a MM Juíza passou a lhe mostrar
fotografias existentes nos autos. Todavia, a câmera continuou gravando a
cadeira onde o depoente estava anteriormente sentado, e, mesmo com a
gravação do áudio, não é possível se saber quais peças processuais foram
mostradas ao depoente, pois não foram elas mencionadas para fins de
arquivo do depoimento.
Valdeir Moreira de Jesus, testemunha arrolada pelo réu,
afirmou que: (a) estava no carro com o réu na ocasião do acidente; (b) o réu
não conhecia a região e não havia por ali qualquer placa ou faixa; (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
6
quando entrou naquela via, o réu acreditou que era mão única, mas o
veículo em que estavam colidiu de frente com o ônibus, pois não deu tempo
de frear; (d) o réu sofreu prejuízos com os danos em seu veículo.
Guilherme Henrique de Lima Dias, testemunha arrolada pelo
réu, relatou que: (a) estava no carro que seguia atrás do veículo do réu, na
ocasião do acidente; (b) na via em que estavam não havia placa indicando
se era mão dupla ou mão única, e nem faixa dividindo as duas vias; (c) o
réu foi conduzindo o carro pela faixa da esquerda, fazendo a curva para a
esquerda, ocasião em que colidiu com o ônibus; (d) o depoente também
não sabia que a rua era de mão dupla, e seguia alguns metros atrás do réu.
É, pois, incontroverso, e foi devidamente confirmado pela
prova testemunhal, que a rua onde ocorreu a colisão se desenvolvia em
mão dupla e o réu dirigia na contramão de direção, colidindo sua parte
frontal na lateral direita do ônibus, na ocasião em que realizavam uma curva
acentuada.
O fato de as testemunhas da autora terem sido ouvidas como
informante em nada abala tal conclusão e embora as testemunhas do réu
tenham afirmado a ausência de sinalização naquele local, isso não elide a
responsabilidade do réu perante a autora pelos danos causados no ônibus
nesse acidente.
Ademais, não se olvida que a ação ajuizada pelo réu em
relação à Municipalidade, em que imputou a esta a responsabilidade pelo
acidente (f. 73/154), que tramitou sob o n. 1010881-03.2016.8.26.0020,
perante a 4a Vara da Fazenda Pública/Acidentes do Foro Central desta
Capital, foi julgada improcedente (f. 84/85 daqueles autos).
E, interposta apelação, foi ela desprovida no julgamento
proferido pela C. 26a Câmara de Direito Privado, em 28/11/2018, com
trânsito em julgado em 01/02/2019 (f. 107/113 daqueles autos).
Constou do mencionado acórdão que:
“Alega o apelante que a causa da colisão foi a ausência de sinalização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012097-13.2017.8.26.0004 -Voto no 22292
7
local dos fatos. Entretanto, não provou o que alegou, ônus que lhe cabia
(art. 333, I, do CPC/73). E nem se argumente com a possibilidade de
inversão do ônus da prova, consoante dispõe o art. 6a, VIII, do CDC, uma
vez que não ficou evidenciada a verossimilhança das alegações do autor,
a permitir tal desiderato.
Com efeito, as fotografias de fls. 25/33 são confusas e não estão nítidas.
Não dá para ver o sítio da colisão. Aliás, o autor nem sequer se
preocupou em juntar fotografias nítidas do local do fato, nas quais se
pudesse verificar a alegada ausência de sinalização.
O autor também não descreve com precisão a dinâmica do acidente. Na
inicial, limitou-se a alegar que o acidente ocorreu em virtude da falta de
sinalização na via em que trafegava (fls. 3).
Por outro lado, o autor não impugnou as fotografias juntadas pela ré a fls.
56/58, onde se constata a presença de sinalização.
Em tal situação, há de se afastar a responsabilidade do Município.”
Nesse quadro, é mantida a sentença de procedência do
pedido.
De outra banda, assiste razão à autora em sua apelação,
pois, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme predicam os artigos
395 e 398 do Código Civil e a Súmula 54 do E. STJ.
Por tais motivos, nego provimento à apelação do réu e dou
provimento à apelação da autora para determinar a incidência de juros de
mora de 1% ao mês desde a data do acidente.
Finalmente, sem olvidar entendimento contrário do E. STJ
(EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ) e da Suprema Corte (n. 1000400 ED-
AgR/RS) de que não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido em grau recursal para a majoração dos honorários
nesta instância, comungo do entendimento de que, ausente a comprovação
de tal trabalho, não há que se falar em majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal, porque essa verba se destina a remunerar
esse trabalho, que não foi prestado.
Apelação do réu não provida, provida a da autora.
Morais Pucci
Relator